Tribunal: TJDFT
Processo: 0746534-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL: AFASTADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. NÃO DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. CAUSA MADURA. CIVIL: NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA AO CONSUMIDOR. LUCROS CESSANTES E JUROS DE FINANCIAMENTO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Afastada a prejudicial de mérito acolhida na origem, pois a pretensão concernente à indenização a título de lucros cessantes e “juros de obra”, decorrente de inadimplemento contratual (atraso na entrega do imóvel), submete-se ao prazo prescricional genérico do art. 205 do Código Civil (decenal). Precedentes no âmbito do STJ: EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018. Precedentes no âmbito das Turmas Recursais do Distrito Federal e Territórios: 1a TR, acórdão 1315278, DJE: 26/2/2021; 2a TR, acórdão 1270701, DJE: 14/8/2020; 3a TR, acórdão 1328136, DJe: 7/4/2021. Por conseguinte, é de se anular a sentença.
II. E não há de se devolver a análise da questão de fundo ao douto juízo originário, dada a maturidade da situação processual permitir o pronto julgamento do mérito pela própria turma recursal (CPC, artigo 1.013, § 3o, II).
III. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
B. A cláusula contratual que prevê a prorrogação automática do prazo de entrega da obra não se mostra abusiva, desde que a contagem seja em dias corridos, de sorte que se estipulada em dias úteis torna-se desarrazoada e abusiva, a culminar em desvantagem exagerada ao consumidor (CDC, artigos 47 e 51, IV; Precedente do TJDFT: Incidente de Uniformização de Jurisprudência UNJ 2015.01.1.006823-9, julgado em 11.7.2016).
C. No caso concreto, a data prometida para a entrega da unidade residencial era 29.3.2013 (já incluída a tolerância de 180 dias corridos), e o recebimento do bem (entrega das chaves) ocorreu somente em 15.10.2013 (ID. 34125624).
D. Assim, excedido o legítimo prazo contratual de prorrogação para entrega da obra e não satisfatoriamente comprovada a tese exculpante de caso fortuito ou força maior (risco específico da atividade), é dever da construtora reparar todos os danos, entre eles os lucros cessantes, bem como os juros de financiamento (“juros de obra”) comprovadamente suportados pela parte consumidora no período da mora (STJ: EREsp 1341138/SP, DJe 22/05/2018) (CC, artigos 402 e 475).
E. No que concerne à quantia a ser indenizada a título de lucros cessantes, deve-se considerar os valores praticados no mercado; nesse ponto, as provas produzidas evidenciam que o valor mensal de R$ 800,00 (Lei 9.099/95, art. 5o) corresponde à quantia considerada razoável pela jurisprudência (entre 0,5% e 1% do valor do imóvel). Portanto, em decorrência do período moratório (seis meses e dezesseis dias), cumpre à requerida pagar ao requerente o valor de R$ 5.333,33.
F. Lado outro, em relação à cobrança a título de “juros de obra”, é cediço que é ônus do consumidor arcar com o referido encargo durante a fase de construção da unidade imobiliária, sem amortização do saldo devedor, até a respectiva averbação da carta de “habite-se”, salvo se comprovada a culpa da construtora/incorporadora no atraso da conclusão da obra ou na própria averbação do “habite-se”.
G. No contexto, a requerida, além do comprovado atraso na entrega do imóvel, não logrou demonstrar que a efetiva averbação da carta de “habite-se” na matrícula do imóvel teria ocorrido a tempo e modo, uma vez que, consoante o contrato de compra e venda, a entrega da unidade habitacional deveria ter ocorrido em 29.3.2013 (já incluída a tolerância de 180 dias corridos).
H. Fato é que o consumidor arcou com o pagamento dos juros de financiamento até março de 2014, consoante planilha de evolução do financiamento colacionada (ID. 34125626), dado que o início da amortização (parcela 001) teria ocorrido somente em 15.4.2014. Tivesse a empresa cumprido com suas atribuições a tempo e modo (ausente demonstração de averbação da carta de “habite-se” na matrícula do imóvel), o consumidor não experimentaria tais danos. Caracterizada, pois, a mora da construtora/incorporadora.
I. Assim, é dever da construtora restituir à parte requerente os valores despendidos a título de juros de financiamento (“juros de obra”) comprovadamente suportados no período da mora, no importe de R$ 3.918,92.
IV. Recurso conhecido para afastar a prejudicial de prescrição. Avançado o julgamento ao exame do mérito. Julgados procedentes os pedidos para condenar a requerida: (a) a restituir ao requerente os valores despendidos a título de “juros de obra”, no importe de R$ 3.918,92 (três mil novecentos e dezoito reais e noventa e dois centavos), acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros legais a contar da citação; (b) ao pagamento dos lucros cessantes de R$ 5.333,33 (cinco mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), corrigidos monetariamente desde o efetivo prejuízo e juros de legais a contar da citação. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigo 55). Ressalta-se que o recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).